Tribunal: CARF
Processo: 10670.001020/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001020/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.867 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
RAMON RODRIGUES DE AGUIAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos caracterizados por valores
depositados em contas bancárias, quando o contribuinte não comprova a
origem dos recursos, havendo a incidência do imposto de renda.
SIGILO BANCÁRIO. SÚMULA CARF No 35.
A legislação de regência autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos e não configura quebra
ilegal de sigilo bancário.
MULTA AGRAVADA. SÚMULA CARF No 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o agravamento da penalidade de ofício,
reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001020/2009-13
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.867 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001020/2009-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 552/563 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente aos exercícios 2006, 2007.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado, em 19/06/2009, o Auto de
Infração de fls. 01 a 56, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF,
exercícios 2006 e 2007, anos-calendário 2005 e 2006, que resultou em crédito total
apurado no valor de R$ 1.958.851,34, sendo R$ 807.969,98 de IRPF, R$ 908.966,22 de
multa de ofício agravada de 112,5% e R$ 241.915,14 de juros de mora (calculados até
05/2009).
Motivou o lançamento de oficio a apuração, pela fiscalização da omissão de
rendimentos, durante o ano-calendário de 2005, no total de RS 1.435.665,20; e, durante
o ano-calendário de 2006, no total de R$ 1.512.394,23, caracterizada por movimentação
de valores em instituições financeiras, quais sejam, Banco Mercantil do Brasil S/A e
Cooper de Crédito do Norte de Minas Ltda - Sicoob - Credinor, tendo o interessado
como beneficiário, cuja origem dos recursos utilizados nessas operações não foi
comprovada mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
Informa, ainda, em síntese, a fiscalização em seu relatório:
1) Por meio do Termo de Início de Fiscalização, lavrado em 06/03/2009, o contribuinte
foi intimado a apresentar documentos e esclarecimentos, dentre eles os extratos
bancários de suas movimentações financeiras junto à instituições financeiras no Brasil e
no exterior, referentes aos anos-calendário 2005 e 2006; e, comprovantes de todos os
rendimentos havidos naqueles anos;
2) Em resposta, foram atendidos os demais itens do Termo de Início de Fiscalização,
mas não foram apresentados os extratos bancários e, tampouco, os comprovantes de
rendimentos. Em resposta a este termo, o contribuinte informou que exerce a atividade
de “marchante” (compra e venda de gados para terceiros, tendo como pagamento dos
seus trabalhos uma comissão de 1% sobre o valor da transação); que o movimento
bancário mantido nos anos-calendário 2005 e 2006 se refere a valores pertencentes a
terceiros;
3) Assim, o contribuinte foi novamente intimado, por meio do Termo de Intimação,
lavrado em 03/04/2009, a apresentar os documentos faltosos, entre outros
esclarecimentos;
4) Em resposta, o contribuinte informou que não possui comprovantes de rendimentos
mensais de qualquer espécie devido à natureza de sua atividade e que não tem como
apresentar nenhum tipo de comprovação, uma vez que inexistem. Não foram
apresentados os extratos bancários solicitados;
5) Assim, a fiscalização emitiu Requisições de Informação de Movimentação Financeira
- RMF, referentes ao Banco Mercantil do Brasil S/A, Cooperativa de Crédito do Norte
de Minas Ltda - Sicoob - Credinor e Banco do Nordeste do Brasil S/A;
6) Por meio de Termo de Intimação, lavrado em 26/05/2009, o contribuinte foi intimado
a comprovar a origem e a tributação dos recursos creditados em suas contas correntes
junto ao Banco Mercantil do Brasil S/A e junto à Cooperativa de Crédito do Norte de
Minas Ltda - Siccob - Credinor; e,
7) Como não foi apresentada resposta a este último termo, a fiscalização agravou a
multa de oficio, no percentual de 112,5%.
Da Impugnação
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.867 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001020/2009-13

O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
A ciência do Auto de Infração se deu em 23/06/2009 (fl. 305) e o interessado apresentou
impugnação de fls. 307 a 315, em 21/07/2009, alegando, em síntese:
1) A inconstitucionalidade do artigo 6° da Lei Complementar n° 105/2001 e, do Decreto
3.724/2001, razão pela qual não pode ser válida uma autuação fiscal baseada em
extratos bancários inconstitucionalmente obtidos;
2) Inconstitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996;
3) Que a base de cálculo utilizada não-levou em conta a aplicação de recursos
necessários à obtenção da receita. O contribuinte é comerciante e exerce a atividade em
nome individual com habitualidade e profissionalmente, devendo ser equiparado a firma
individual para efeito do imposto de renda. A base de cálculo a ser apurada será o lucro,
e a forma de apuração é o lucro presumido ou arbitrado, por não possuir escrituração
mercantil para ser tributado pelo lucro real;
4) O contribuinte compra o gado de diversos fazendeiros na região, faz o abate no
frigorífico, mediante o pagamento de uma taxa por boi abatido e vende a came aos
varejistas (açougueiros);
5) Como prova da venda de cames aos varejistas, anexa declarações firmadas por alguns
titulares de casa de carnes, bem como a prova da constituição de suas empresas, na qual
pode ser observado que o objetivo é o comércio varejista de cames e seus derivados;
6) Também, como prova do alegado, anexa algumas cópias de cheques de sua emissão
para pagamento de fazendeiros da região; e,
7) A justificação da multa agravada por não ter apresentado os extratos bancários é
incabível, pois a própria fiscalização pode obtê-los por conta própria, não havendo
qualquer prejuízo.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 552/553):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006, 2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato de
lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário.
SIGILO BANCÁRIO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO NECESSIDADE.
A legislação em vigor autoriza O Fisco a solicitar diretamente às instituições financeiras
informações referentes à movimentação bancária de seus clientes, desde que haja
procedimento de fiscalização em curso e esta seja precedida de intimação ao sujeito
passivo, sendo desnecessária a autorização judicial prévia.
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O fato de o contribuinte alegar rendimentos decorrentes de atividade da pessoa jurídica
não permite concluir que os depósitos existentes em suas contas bancárias referem-se a
essa atividade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.867 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001020/2009-13

Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO. MULTA AGRAVADA.
A multa pela falta de atendimento à intimação é cabível quando, mediante intimação
formal para prestar esclarecimentos, restar comprovado que ocorreu recusa e/ou
atendimento fora do prazo estipulado por parte do contribuinte.
Tal negativa do contribuinte em prestar esclarecimentos acarreta prejuízos à ação fiscal,
sendo aquele o momento oportuno para investigações mais aprofundadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 467/478 em que alegou em apertada síntese: (a) quebra do sigilo bancário; (b)
lançamento com base em depósitos bancários; (c) as atividades de compra e venda – equiparação
à pessoa jurídica; e (d) multa agravada.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço.
Quebra do sigilo bancário.
Apesar de não ter sido tratado expressamente sobre este ponto, seria caso de não
conhecimento de tal alegação, por outro lado, em sede de impugnação alegou sigilo profissional,
o que pode, em última análise, ser entendido como quebra de sigilo bancário.
Por considerar que: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos
do artigo 144, §1o, do CTN”, tese defendida pelo fisco e que prevaleceu perante o Supremo
Tribunal Federal, não há que se falar em ofensa ao sigilo bancário, nem mesmo que a norma
feriria a irretroatividade das normas.
Antes mesmo da manifestação do Supremo Tribunal Federal, este Egrégio CARF
já havia editado a sua súmula:
Súmula CARF no 35
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Além disso, o Supremo Tribunal Federal – STF jogou uma pá de cal no assunto,
ao julgar o RE no 601.314 em acórdão proferido pelo Plenário, no julgamento do dia 24/02/2016,
com acórdão publicado no dia 16/09/2016, cuja ementa transcrevo:
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.867 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001020/2009-13

Ementa
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional
posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos,
ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se
traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas,
qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo
por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas
de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida
em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das
transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o
caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código
Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do
CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Portanto, ainda que superada a apresentação do argumento extemporâneo, deve-se
negar provimento, também quanto a este argumento.
Não prospera a alegação do contribuinte quanto a este ponto.
Do Lançamento Efetuado Apenas com Base em Depósitos Bancários
Os depósitos bancários sem origem comprovada ou sem a devida comprovação
configura presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do disposto no artigo 42 e
parágrafos da Lei no 9.430/96.
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.867 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001020/2009-13

I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Neste sentido, foi editada a Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ou seja, era ônus do contribuinte comprovar o consumo da renda.
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de
rendimentos, nos seguintes termos:
"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
O Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou sobre a constitucionalidade
do artigo 42, da Lei no 9.430/96, por meio do RE 855.649 (TEMA 842):
RE 855649
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES
Julgamento: 03/05/2021
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.867 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001020/2009-13

Publicação: 13/05/2021
Ementa
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema
842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários
considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida
no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria
usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de
incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a
possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de
pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que
o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade
de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda,
aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A omissão de receita resulta na dificuldade
de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte,
bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica
atribuir o ônus da prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a
tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada
pelo titular. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado
de prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.867 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001020/2009-13

(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Na tentativa de comprovar suas alegações, trouxe alguns extratos e alegações da
suposta origem dos valores objeto de depósito bancário, mas sem fazer nenhuma menção do
motivo dos mencionados depósitos. Nesta fase processual o contribuinte deveria apresentar os
documentos que demonstrariam a veracidade de suas alegações, fazendo o devido cotejo entre os
valores e a justificativa da razão dos depósitos terem sido feitos em sua conta bancária.
Não basta comprovar a origem mas o motivo.
Não obstante, a comprovação da origem não desobriga o contribuinte de
demonstrar a natureza dos rendimentos, em particular para que possa o Agente Fiscal aplicar as
normas de tributação específicas. Tal obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR), vigente
à época dos fatos, expressamente indicado no Termo de Início do Procedimento Fiscal de fl. 8, e
assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.867 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001020/2009-13

O contribuinte deveria ainda, concatenar as provas apresentadas, uma vez que não
é dever deste relator a instrução do processo a fim de comprovar fatos que o contribuinte deveria
ter o cuidado de trazer as provas de forma didática.
Os cheques não vieram acompanhados das respectivas compensações bancárias,
de modo que não servem de prova para os presentes autos.
Sendo assim, não há o que ser provido.
Da base de cálculo - equiparação à pessoa jurídica.
O recorrente repete os argumentos quanto à equiparação à pessoa jurídica. Tal
argumento já foi tratado de forma minuciosa pela decisão proferida pela DRJ, com a qual
concordo e me utilizo como razão de decidir:
Em outro tópico da defesa o contribuinte solicita sua equiparação à pessoa jurídica para
efeitos de tributação, dada as características próprias da atividade por ele exercida de
comercialização da came de gado.
Alega, assim, que movimentou na conta-corrente da pessoa física, valores que seriam
provenientes da atividade da pessoa jurídica. De acordo com o princípio fundamental da
contabilidade denominado “princípio da entidade”, aprovado pela resolução CFC n°
750, de 29 de dezembro de 1993, não se confundem os interesses e contabilizações da
pessoa jurídica (entidade) com os interesses dos respectivos sócios. Caso não tenha
havido observância a esse postulado, mais um motivo há para sobre o contribuinte recair
o ônus de provar suas alegações.
Para comprovar a atividade de compra de gado e venda de cames aos varejistas, o
contribuinte anexa à impugnação declarações firmadas por alguns titulares de casa de
cames (fls. 329 a 334), bem como a prova da constituição de suas empresas (fls. 318 a
328), na qual pode ser observado que o objetivo é o comércio varejista de cames e seus
derivados.
Anexa, também, como prova do alegado, algumas cópias de cheques de sua emissão
para pagamento a algumas pessoas físicas, que seriam fazendeiros da região (fls. 337 a
344). `
Anexa, ainda, ficha de “Requerimento de Empresário” (fl. 336), do Departamento
Nacional do Registro do Comércio, registrado na Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais, em 23/02/2006, referente à empresa Ramon Rodrigues de Aguiar, no qual
consta como atividade compra e venda de gado Bovino Vivo e Abatido.
Anexa, também, ficha de “Requerimento de Empresário” (fl. 335), do Departamento
Nacional do Registro do Comércio, registrado na Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais, em 28/04/2006, referente à empresa Ramon Rodrigues de Aguiar - ME, CNPJ
07.876.905/0001-79, no qual consta como atividade comércio varejista de cames e
produtos de carne e que o início da atividade teria sido em 15/02/2006.
As citadas fichas já haviam sido apresentadas à fiscalização junto com outros
documentos citados no Termo de Verificação Fiscal.
O contribuinte solicita a tributação pelo lucro presumido ou arbitrado na pessoa jurídica,
no entanto, os documentos apresentados não se prestam a comprovar que os
depósitos/créditos, alvo do presente lançamento, teriam sua origem/natureza na
atividade exercida pela pessoa jurídica.
Frise-se que tal lançamento é relativo ao anos-calendário 2005 e 2006 e na ficha de
“Requerimento de Empresário”, referente à empresa Ramon Rodrigues de Aguiar -ME,
CNPJ 07.876.905/0001-79, consta que o início das atividades teria ocorrido em
15/02/2006.
E, também, em resposta ao Termo de Início de Fiscalização (fl. 60) o contribuinte
afirma que a empresa já citada não teria tido qualquer movimento em 2006.
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.867 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001020/2009-13

Sendo assim, não merece prosperar esta alegação.
Multa Agravada
Conforme constou do Termo de Verificação Fiscal, fls. 16/17, o agravamento da
multa teve como fundamento o fato de não prestar esclarecimentos quanto às operações
questionadas:
(...)
III. APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA
A multa de oficio aplicável nos casos de falta de pagamento de IRPF está disciplinada
no o artigo 44, inciso I, § 1°, inciso I, e § 2° da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, transcrito a seguir:
“Multas de Lançamento de Oficio
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, .serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após 0 vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
I As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I -juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido anteriormente
pagos;
(...)
A multa de 75% prevista no inciso I do artigo 44 transcrito passa a ser de 112,5%, no
caso de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para
prestar esclarecimentos, conforme disposto no artigo 44, § 2°, da Lei n° 9.430/96, com
redação dada pelo artigo 70, inciso l, da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997. Essas
disposições legais estavam vigentes na época de ocorrência dos fatos geradores.
O artigo 14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, transcrito parcialmente a seguir,
deu nova redação ao artigo 44 da Lei n° 9.430/96.
“Art 14. O art. 44 da Lei no 9. 430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do § 29 nos incisos I, II e III:
”Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e seu § 1° deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - Prestar esclarecimentos.
(...)
Assim sendo, o artigo 14 da Lei n° 11.488/2007 manteve o agravamento da multa de
ofício de 75% para 112,5%, no caso de falta de atendimento de intimação para prestar
esclarecimentos.
O Sr Ramon não prestou os esclarecimentos solicitados por meio do termo de intimação
fiscal lavrado em 26/mai/2009. Desta forma, sobre os valores de IRPF devidos apurados
neste auto de infração foi aplicada multa de ofício agravada, no percentual de 112,5%.
Neste sentido, tem razão o contribuinte, tendo em vista o teor do que dispõe a
Súmula CARF n 133:
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.867 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001020/2009-13

Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Sendo assim, deve ser reduzida a multa ao patamar de 75% (setenta e cinco por
cento).
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para reduzir a multa agrava ao patamar de 75% (setenta e cinco por cento).
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital